Tribunal: CARF
Processo: 10783.902270/2012-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2025-01-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.902270/2012-92
ACÓRDÃO
1402-007.182 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FERTILIZANTES HERINGER S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2004
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas
hábeis, da composição e existência do crédito que alega possuir junto à
Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa, na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN.
Desincumbindo-se a recorrente, mediante provas robustas, do ônus de
comprovar o direito creditório alegado, cabe o provimento do recurso
voluntário na parte comprovada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar
provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório pleiteado e homologar as
compensações até o limite do crédito reconhecido.
21 de novembro de 2024.
(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi
Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni,
Alessandro Bruno Macêdo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.182 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.902270/2012-92
2
RELATÓRIO
Retorna o processo supra à apreciação do Colegiado depois de cumprida a
diligência determinada pela Resolução no 1402-001.639, desta Turma Ordinária, sessão de
08/12/2021 (fls. 373/381).
Como já relatado na ocasião, está-se diante de recurso voluntário interposto pela
contribuinte acima identificada em face de decisão exarada pela 1a Turma da DRJ/CTA, sessão de
12 de dezembro de 2014 (fls. 244/260)1, que julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade apresentada perante aquela Turma Julgadora (fls. 21/36) em relação ao Despacho
Decisório da DRF/Vitória/ES, no de rastreamento 019089574, de 01/03/2012, que confirmou o
montante de R$ 20.826.407,56 e indeferiu o remanescente de R$ 4.584.566,78.
O DD, com as razões de decidir e tipificação legal, tem a seguinte formatação (fls.
2):

Irresignada, a interessada acostou manifestação de inconformidade (fls. 21/36)
assim resumida:

1 A numeração referida das fls., quando não houver indicação contrária, é sempre a digital
Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.182 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.902270/2012-92
3
“a) argúi que o art. 151, III, do CTN prevê a suspensão da exigibilidade
do débito na pendência de defesa administrativa;
b) com relação ao IRRF considerado não comprovado, argumenta que
informou incorretamente no PER/DCOMP o CNPJ das fontes pagadoras,
conforme se observa dos informes de rendimentos que junta aos autos
(doc. 04 e 05) ; que a retenção de R$ 1.750,47 foi efetuada pela fonte
pagadora CNPJ no 58.257.619/0001-66 ou 61.658.811/000179, e não
pelo CNPJ no 04.874.946/0001-38; que a dúvida em relação ao CNPJ da
fonte pagadora se configura em razão da impossibilidade de confirmar se
essa retenção foi efetuado pelo Banco Santos S/A ou pela Santos
Corretora de Câmbio e Valores S/A; que a retenção de R$ 709,20 foi
efetuada pelo CNPJ 33.010.851/0001- 74, e não pelo CNPJ no
60.746.948/0001-12;
c) no que se refere ao crédito oriundo de pagamento com Darf, concorda
que inexiste o crédito de R$ 1.294.405,50 relativo à estimativa de
março/2004, porquanto o pagamento indevido ou a maior realizado em
30/04/2004 já foi utilizado como direito creditório em outro processo, no
PER/DCOMP no 20958.15178.140504.1.3.04-6597 (doc. 06); que tal
valor foi equivocadamente indicado na composição do saldo negativo de
IRPJ;
d) aduz que as estimativas compensadas estão sendo discutidas nos
seguintes processos:
. estimativa de janeiro/2004 (R$ 459.415,68): PER/DCOMP no
31002.35927.130308.1.7.02-5380
em
análise
no
processo
no
10783.907990/2010-82; essa estimativa é objeto de discussão no
processo no 10783.907990/2010-82, o que implica exigência de tributo
em duplicidade; se a manifestação de inconformidade apresentada
naquele processo for acolhida, a DCOMP será homologada e o crédito
de estimativa reconhecido; em caso de indeferimento, a empresa será
obrigada a quitar o valor em aberto e o crédito de estimativa aqui
discutido, inquestionavelmente, reconhecido; ainda que fosse possível a
exigência da dívida, a cobrança não poderia ocorrer no presente
processo em face da pendência de julgamento de manifestação de
inconformidade no processo no 10783.907990/2010-82; que é impossível
a cobrança dessa estimativa enquanto sua exigibilidade estiver suspensa
por força do art. 151, III, do CTN;
. estimativa de março/2004 (R$ 145.225,76): PER/DCOMP no
28079.42447.210705.1.3.04-0417 em análise no processo administrativo
no
10783.907243/2009-19;
a
manifestação
de
inconformidade
apresentada naquele processo se encontra pendente de análise pela RFB,
o que enseja a aplicação do art. 151, III, do CTN ao caso e retira, ainda
que momentaneamente, a exigibilidade do crédito tributário; que a
exigência dessa estimativa não pode ser concretizada nos presentes autos
pela fato de a dívida já estar sendo cobrada no processo no
0783.907243/2009-19;
Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.182 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.902270/2012-92
4
. estimativa de agosto/2004 (R$ 73.001,44): PER/DCOMP no
23360.99707.300904.1.3.57-0745 em análise no processo administrativo
no 15578.000101/2009-60; esta declaração de compensação se constitui
em objeto da ação ordinária 2009.50.01.012407-9 (doc. 13), com
realização de depósito judicial (doc. 14); que improcede a cobrança
perpetrada pela RFB neste processo administrativo porquanto: (i) o
débito não é objeto de apuração deste feito, e sim no de no
15578.000101/2009-60, de maneira que deve a mesma ser exigida no
último processo, sob pena de a RFB perpetrar cobrança dúplice; (ii) a
dívida está com exigibilidade suspensa pelo depósito judicial na ação
2009.50.01.012407-9, de modo que, acolhida a pretensão em juízo, será
homologada a compensação e o crédito aqui discutido será reconhecido;
caso o julgamento seja desfavorável à empresa, a compensação não será
homologada e o depósito será convertido em renda da União;
. declaração de compensação em papel das estimativas de agosto (R$
1.565.407,88) e setembro/2004 (R$ 846.598,66) no processo no
11543.100064/2005-10: essas dívidas não podem ser exigidas neste
processo administrativo, uma vez que as mesmas são objeto de discussão
nos autos do processo no 11543.100064/2005-10, de forma que,
procedida a cobrança no processo em epígrafe, restaria caracterizada
verdadeira hipótese de duplicidade de exigência de tributo; ainda que
fosse possível à RFB exigir nestes autos o valor das estimativas em
análise, a cobrança não poderia ser procedida, visto que no feito no
11543.100064/2005-10 existe manifestação de inconformidade pendente
de julgamento, o que enseja a aplicação do art. 151, III, do CTN ao caso;
. estimativas de setembro/2004 (R$ 129.002,10): PER/DCOMP no
23224.67791.291004.1.3.57-4901 em análise no processo administrativo
no 15578.000101/2009-60; a situação dessa estimativa é idêntica à da
indicada no PER/DCOMP no 23360.99707.300904.1.3.57-0745; a dívida
declarada no PER/DCOMP no 23224.67791.291004.1.3.57-4901 não
pode ser aqui cobrada, uma vez que a mesma é objeto de discussão nos
autos do processo no 15578.000101/2009-60, de forma que, procedida a
cobrança no processo em epígrafe, restará consumada hipótese de
duplicidade de exigência de tributo; esta declaração de compensação se
constitui em objeto da ação ordinária 2009.50.01.012407-9 (doc. 13),
com vistas a obter em juízo o reconhecimento da validade da
compensação das DCOMP’s objeto do processo no 15578.000101/2009-
60, com realização de depósito judicial (doc. 14);
. estimativa de setembro/2004 (R$ 69.050,09): PER/DCOMP no
08782.19593.291004.1.3.57-0000 foi incluído no parcelamento da Lei no
11.941, de 2009 (doc. 16) e, por isso, está com sua exigibilidade
suspensa, nos termos do art. 151, VI, do CTN;
e) ao final requer seja integralmente homologadas das compensações
decorrentes do PER/DCOMP no 14300.59629.100507.1.3.02-1200;
subsidiariamente, que sejam reconhecidos os créditos de IRRF de R$
1.750,47 e R$ 709,20 e as estimativas compensadas em declarações de
compensação anteriores pendentes de decisão administrativa; que sejam
Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.182 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.902270/2012-92
5
suspensas as cobranças dos débitos descritos no despacho decisório até
decisão final dos processos administrativos correlacionados, referentes
às estimativas compensadas em processos anteriores”.
Apreciando a MI, a DRJ deu parcial provimento ao pleito da interessada,
entendendo, em suma, que os valores indicados a título de IRRF foram devidamente
comprovados, devendo, portanto, ser reconhecido R$ 2.459,67. Quanto ao pagamento de DARF, a
manifestante reconheceu que informou o valor indevidamente na DCOMP, uma vez que tal monta
já havia sido informada em outra declaração de compensação. Sobre as estimativas objeto de
compensação não homologadas ou homologadas parcialmente, algumas foram aceitas pelo Órgão
julgador de primeiro grau para compor o saldo negativo (fls. 250/251). Entretanto, as demais
indicadas (fls. 252/255) não foram reconhecidas por não possuírem a liquidez e certeza exigidas
pelo art. 170 do CTN. Ao final, a DRJ reconheceu crédito adicional de R$ 477.667,11 de saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2004.
Decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO PARCIAL DO
DIREITO CREDITÓRIO.
Existindo comprovação de parte do direito creditório informado no
PER/DCOMP, é de se determinar a homologação parcial da compensação
declarada nos autos.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Mais uma vez insatisfeita com o desfecho do pleito, a contribuinte interpôs
recurso voluntário (fls. 286/305) no qual rebateu ponto a ponto a decisão recorrida, reforçou sua
posição e pontuou especificamente:
“a) ser cabível o recurso e deve ser observada a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário;
b) o indeferimento se deu em virtude da não homologação de compensações
de estimativas em outros processos, o que teve como efeito a redução do saldo
negativo que se pretendia usar na presente compensação;
c) a questão relativa às estimativas compensadas e não homologadas já se
constituem como cerne de discussão dos seus respectivos processos. Se as
manifestações de inconformidade e os recursos forem reconhecidos nestes
processos, então haverá homologação nesse. Em situação oposta, haverá
cobrança naqueles e nesse também, ou seja, duplicidade. Assim deve o crédito
ser reconhecido. Indica a Solução Interna COSIT n° 18/2006, o art. 74, § 6° da
Lei 9.430/96 e o Parecer PGFN/CAT n° 88/2014, bem como jurisprudência do
CARF; c) as estimativas devem compor o saldo negativo. Discorre sobre a
situação de cada processo, justificando porque a composição deveria ser feita.
Os processos seriam os de n° 11543.100064/2005-10, n° 15578.000101/2009-
Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.182 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.902270/2012-92
6
60,
n°
11543.001781/2003-90,
n°
10783.907243/2009-19,
n°
15578000101/2009-60, n° 11543.100064/2005-10 e n° 11543.001781/2003-
90.
Ao final requer a homologação integral das compensações.
Subsidiariamente, “sejam excluídos do principal da cobrança formulada nestes
autos os valores referentes às estimativas indicadas nas DCOMPs contidas nos
processos administrativos nos 10783.907243/2009-19, 15578000101/2009-60,
11543.100064/2005-10 e 11543.001781/2003-90”. “Ultrapassado o pedido
anterior, sejam suspensas as cobranças dos débitos descritos no despacho
decisório até decisão final e quitação dos processos administrativos
correlacionados
(10783.907243/2009-19,
15578000101/2009-60,
11543.100064/2005-10 e 11543.001781/2003-90)”.
Os autos subiram ao CARF para apreciação pelo Colegiado na sessão de 08 de
dezembro de 2021, tendo a Turma, acatando proposta do Relator original, entendido ser necessária
sua conversão em diligência, na forma da Resolução no 1402-001.639 (fls. 373/381), da qual se
falará adiante no voto, para melhor elucidação de aspectos fáticos que restaram inconclusivos.
Em atendimento à determinação do CARF, o SEORT/DRF/VIT/ES, juntou os
documentos requeridos na Resolução (fls. 390/430), os quais serão analisados no voto.
Cientificada, a contribuinte não se manifestou acerca da diligência.
É relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.182 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.902270/2012-92
7

VOTO
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone, Relator
Já foi atestada antes a tempestividade do RV e os demais pressupostos para sua
admissibilidade.
Impende, de princípio, delimitar a lide.
Como visto, do montante de R$ 25.410.974,34 pleiteado pela contribuinte, no
DD da DRF/Vitória/ES foi deferido o importe de R$ 20.826.407,56, remanescendo R$ 4.584.566,78.
Conforme relatório do voto condutor do acórdão da DRJ, referidos valores
estavam assim distribuídos (fls. 249):

Analisando a impugnação e documentos, a Turma a quo confirmou inteiramente
os valores de R$ 2.459,67 (IRRF) e R$ 1.294.405,50 (pagamentos com DARF).
Com relação às estimativas mensais (terceiro item) do total de R$ 3.287.701,61,
confirmou R$ 528.465,77, conforme abaixo (Ac. DRJ – fls. 250/251):
Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.182 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.902270/2012-92
8

Desse modo, restaram “em aberto” as estimativas abaixo relacionadas,
compensadas em outros processos (Ac. DRJ – fls. 252/254):

Somando:
R$ 145.225,76 (+) R$ 73.001,44 (+) R$ 129.002,10 (+) R$ 1.565.407,88 (+) R$ 846.598,66
(=) R$ 2.759.235,84
Em face deste cenário, o ex-Conselheiro Luciano Bernart, Relator original deste
processo propôs e o Colegiado anuiu no sentido de converter o julgamento em diligência, na
forma abaixo (Resolução no 1402-001.639, sessão de 08/12/2021 – fls. 373/381):
IV. Estimativas compensadas e saldo negativo
Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.182 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.902270/2012-92
9
10. Do exame dos Autos se observa que três eram os tipos de créditos indicados pelo
Contribuinte, os quais formariam o saldo negativo usado para efetivar a compensação
pretendida. Tais créditos foram indicados pela DRJ em seu Acórdão, à fl. 249, conforme
se percebe abaixo.

11. Como o Acórdão da DRJ julgou procedente o pedido do Manifestante em relação
aos valores relativos ao IRRF e também acatou o reconhecimento por parte do
Contribuinte de que teria se equivocado quanto à indicação do pagamento de DARF,
resta apenas a análise de parte dos créditos relativos a estimativas compensadas e não
homologadas ou homologadas parcialmente. Parte porque algumas já foram aceitas pela
DRJ para a formação do saldo negativo.
12. O saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2004 não se confirmou em virtude
de que estimativas do citado ano não foram consideradas extintas por meio de
compensação. Pelo fato das compensações não terem sido total ou parcialmente
homologadas, não houve a existência do esperado saldo. Extrai-se da documentação
que, dentre os valores de estimativas que não foram aceitos, há dois, na monta de R$
73.001,44 e R$ 129.002,10, que são objetos do processo n° 15578.000101/2009-60,
sendo suas respectivas compensações reconhecidas como não declaradas, nos termos do
Despacho Decisório de fls. 207 e doc. de fls. 210-211, como se percebe abaixo.

13. Em seu Recurso, o Contribuinte apresenta os argumentos que serviriam para
reconhecer o crédito proveniente das estimativas compensadas, mas não homologadas e
tomadas com não declaradas.
14. Quanto à maioria dos valores, não parece haver muita dificuldade no julgamento,
inclusive, porque há súmula do CARF tratando do assunto, a de n° 177. A análise
remanesce então sobre a compensação das estimativas tidas como não declaradas.
Ocorre que tais estimativas são objeto de análise em outro processo, e quanto a ele há
ação judicial, cuja peça inicial foi juntada aos Autos, às fls. 118-132.
15. Ao verificar no site da Justiça Federal do Espírito Santo, onde tramitou a ação
judicial citada, não foi possível encontrar se houve o trânsito em julgado da sentença ou
sua alteração. Certo é que houve decisão com trânsito em julgado no referido Processo
(n° 0012407-63.2009.4.02.5001, antigo 2009.50.01.012407-9), mas sem haver como se
certificar se a decisão se manteve favorável ao Contribuinte. O mesmo ocorre em busca
Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.182 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.902270/2012-92
10
ao site do TRF da 2a Região, o qual não mostrou informações sobre o Recurso
interposto no Processo judicial em comento. Na fase administrativa, o sistema Comprot
e o site do CARF não indicam qual foi o desfecho do PAF n° 15578.000101/2009-60, o
qual trata da compensação da quarta estimativa.
(...)
16. Tendo em vista que não é possível se identificar se houve ou não a manutenção da
declaração da compensação das estimativas nos valores de R$ 73.001,44 e R$
129.002,10, entende-se que é o caso de converter o julgamento em diligência nos
termos do art. 29 do Dec. 70.235/72.
V. Conclusão
17. Em vista do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, para
converter o julgamento em diligência, de forma que a autoridade fiscal informe qual foi
a decisão que transitou em julgado no Processo Administrativo Fiscal (PAF) n°
15578.000101/2009-60, juntando cópia da referida decisão. Deve ainda o agente
administrativo oficiar para que seja juntada a decisão que transitou em julgado no
processo judicial de n° 0012407-63.2009.4.02.5001 (antigo 2009.50.01.012407-9), que
tramitou na Justiça Federal do Espírito Santo, sem prejuízo de solicitar as cópias ao
Contribuinte. Após, voltem os Autos para julgamento.
Em resumo, na posição do voto condutor, não fosse a situação de “DCOMP
considerada não declarada” para os valores de R$ 73.001,44 e R$ 129.002,10, a aplicação da
Súmula CARF seria irrepreensível para todas as estimativas utilizadas nos procedimentos de
compensação.
Nesse contexto, como bem delineado pelo voto condutor, a conversão em
diligência era medida imperativa.
Baixados os autos à unidade de origem, a diligência foi conduzida pelo
SEORT/DRF/VIT/ES que juntou os documentos requeridos pelo CARF, especificamente:
a) Cópia do Despacho Decisório no 753/SEORT/DRF/VIT/ES, de 18 de julho de
2019, dizendo respeito ao Processo no 15578.000101/2009-60.
b) Cópia da decisão judicial do processo judicial n° 0012407-63.2009.4.02.5001
(antigo 2009.50.01.012407-9), que tramitou na Justiça Federal do Espírito
Santo.
Pois bem, analisando os documentos juntados pela DRF/Vitória é possível
constatar que as parcelas ainda pendentes (R$ 73.001,44 e R$ 129.002,10) foram efetivamente
reconhecidas pela Autoridade Tributária, no bojo do Processo no 15578.000101/2009-60, conforme
se vê na reprodução abaixo (fls. 390/393) e documentos (fls. 394/430):
Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.182 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.902270/2012-92
11

Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.182 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.902270/2012-92
12

Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.182 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.902270/2012-92
13

Resumindo, os valores em discussão (R$ 73.001,44 e R$ 129.002,10) foram
reconhecidos e deferidos à contribuinte, podendo ser utilizados em procedimento de compensação,
como repetição de indébito, importâncias que somadas às demais (R$ 145.225,76 (+) R$
1.565.407,88 (+) R$ 846.598,66), devem ser validadas, nos termos da Súmula CARF no 177
(“Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o
saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação”), podendo
compor o saldo negativo de IRPJ do AC/2004 – EX/2005.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário para reconhecer
o direito creditório pleiteado e homologar as compensações até o limite do crédito reconhecido.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 447
DF CARF MF
Original